Tribunal: STF
Processo: RE 1514857
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO . FUNDEF. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. NÃO INCLUSÃO DO APELANTE NA LISTAGEM QUE ACOMPANHAVA A PETIÇÃO INICIAL.



    1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal para pleitear o pagamento das diferenças de complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, nos anos de 2009 e 2010, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006.



    2. A questão central dos autos diz respeito à possibilidade de interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação coletiva nº 0802373-96.2015.4.05.830, extinta sem julgamento do mérito.



    3. Há de se ater à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232/SC, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 82), segundo a qual a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, não sendo suficiente, destarte, a previsão estatutária genérica para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, ressaltando-se a indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, para que ocorra a legítima representação. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.494.752/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 27/8/2019; REsp n. 1.185.823/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28/3/2016.



    4. Consoante deliberado pelo Supremo Tribunal, no recurso julgado sob o regime de repercussão geral acima referido (RE 573.232/SC), a inclusão na listagem que acompanha a inicial é condição inafastável para que o associado possa se beneficiar dos efeitos da ação coletiva. "Na forma da jurisprudência desta Corte, 'o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, em 14/5/2014, firmou entendimento de que a atuação das associações não enseja substituição processual, mas representação específica, consoante o disposto no art. 5º, XXI, da Constituição Federal, sendo necessária, para tanto, autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. [...] (RE n. 573.232, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/5/2014, DJe-182 DIVULG 1809-2014 PUBLIC 19-9-2014 EMENT VOL-02743-01 PP-00001)' (EDcl no AgInt no REsp 1.907.343/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 27/8/2021)" (REsp 1.977.830/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/3/2022). 



    6. 'In casu', não há prova de que o Município apelante constasse de relação carreada aos autos com a inicial daquele feito. Ao revés, mediante consulta aos autos da ação coletiva em questão, vê-se que o ora apelante não figurava entre os entes representados pela associação ali demandante.



    7. Desse modo, constatado que o apelante não figurava entre os beneficiários da inicial do feito original, não há que se falar em interrupção da prescrição em seu favor, restando, de fato, prescritas as pretensões de complementação dos valores repassados ao FUNDEB, relativas aos anos de 2009 e 2010, não merecendo reforma a sentença vergastada.



    8. Não lhe aproveita o fato de haver sido incluído, naquela ação coletiva, em listagem juntada com a apelação. Para todos os efeitos, deve ser considerada sempre a listagem que acompanha a exordial do processo, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural.



    9. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios no percentual de 1% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente